Tribunal: TJMT
Processo: 1061376-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061376-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY - CPF: 809.647.881-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse processual. Inércia do ente público quanto às providências exigidas pelo tema 1.184 do
stf
e pela resolução
cnj
no 547/2024
.
Recurso não provido.

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
A parte apelante sustenta que não foi oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia para requerer o prazo de 90 dias previsto no § 5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024.

II.
Questão em discussão

2.
A questão
em discussão
consiste em
verificar se a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, é válida diante da inércia do exequente em cumprir as exigências estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024
.

III.
Razões de decidir

3.
A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1.184, quando ausentes providências mínimas como a tentativa de conciliação e o protesto da dívida, salvo comprovação de sua inadequação por critérios de eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ no 547/2024 determina, para a extinção por ausência de interesse de agir, a inatividade do feito por mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, bem como a não demonstração de diligências efetivas por parte da Fazenda Pública.

5.
O juízo de origem oportunizou ao exequente a manifestação e a realização de diligências para localização de bens, inclusive concedendo prazo de 90 dias, nos termos do § 5o do art. 1o da Resolução 547/2024, mas não houve comprovação das providências exigidas.

6
.
A ausência de demonstração de elementos concretos para afastar a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 legitima a extinção da execução fiscal, sem que isso represente violação ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal.

IV.
Dispositivo

7
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o, §1o, §2o e §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.
1061376-97.2019.8.11.0041
,
com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que ausente o interesse processual para a judicialização da demanda, em razão da aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença foi proferida de forma surpreendente, sem prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o que violaria os princípios da boa-fé, cooperação, contraditório e ampla defesa.

Afirma que o juízo deveria ter oportunizado a comprovação de cumprimento dos requisitos previstos nos
arts
. 2o e 3o da Resolução, como a existência de legislação municipal que trata de parcelamento e transação tributária (Lei Municipal n. 6.399/2019) e a efetivação do protesto prévio da CDA.

Defende que a extinção da execução somente seria cabível se não houvesse norma local tratando do valor mínimo ou se a existente
previsse quantia irrisória. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 estipulado pela Resolução só se aplicaria na ausência de regulamentação municipal válida, sob pena de violação à autonomia federativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja cassada integralmente a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal.
(Id
310383396
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que
“
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo magistrado de primeiro grau.

O juízo de origem determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a eventual aplicação da Resolução n. 547/2024,
concedendo-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para localização de bens penhoráveis, nos termos do §5o do art. 1o da referida norma.

Contudo, o apelante não comprovou o cumprimento das diligências exigidas, limitando-se a sustentar a inaplicabilidade da Resolução n. 547/2024 ao caso, sob o argumento de que não há ausência de movimentação útil há mais de um ano, invocando a Súmula 106 do STJ. Ressaltou ainda a vigência da Lei Ordinária n. 6.399/2019 e o regular protesto da dívida,
sem a devida comprovação,
além de sustentar que eventual extinção deve considerar a reunião de outras execuções fiscais, nos termos do art. 1o, §2o, da resolução.

Diante da ausência de comprovação, por parte do apelante, de elementos capazes de afastar a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o juízo de origem aplicou o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a ausência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo Município, à determinação expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.109,05, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer
a suspensão do feito para adotar as providências exigidas, sob pena de extinção.

4.

O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo,
autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3.
A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025”.
(N.U 1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito
P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, considerando o valor irrisório do
crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada a competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver tentativa de conciliação ou protesto do título, independente das disposições da legislação municipal, desde que, oportunizado prazo para a Fazenda Pública adequar o
feito, esta quedar-se inerte.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 547/2024 do CNJ, Art.
1°, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024
”
.
(N.U 1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Assim, não há como acolher a pretensão recursal de anulação da sentença,
pois o próprio apelante deixou de apresentar os elementos mínimos necessários
para
demonstrar o efetivo cumprimento das diligências determinadas pelo juízo de origem
ou
para viabilizar a reunião das execuções
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025